Tribunal: TJMT
Processo: 0000584-92.2016.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000584-92.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON AGUIAR DE ABREU - CPF: 695.165.531-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 057.922.691-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
ABOLVIÇÃO MANTIDA -

JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A existência de escoriações leves em duas partes do corpo da vítima, por si só, não autoriza a condenação do apelado pela autoria do crime previsto no art. 129, § 9o do CP, quando comprovado que ele agiu para repelir injusta agressão atual por parte da agressora.”
(TJMT, N.U 0001779-89.2013.8.11.0086)

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, NU 0001834-41.2017.8.11.0008)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000584-92.2016.8.11.0012- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS(S): EMERSON AGUIAR DE ABREU

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (Código 77106), que absolveu EMERSON AGUIAR DE ABREU pelo cometimento, em tese, lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, §9o, do CP-.

O apelante sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja reformada a sentença (ID 86213967).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 86213970).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que julgou improcedente a denúncia do Ministério Público a Emerson Aguiar de Abreu pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 9o do CP – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica – alegações improcedentes – Violação ao art. 155 do CPP – Provas extrajudiciais não confirmadas em juízo – Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID

131503660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta na denúncia que:

“Consta dos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 06 (seis) de setembro de 2.015, na Rua 21 de Abril, s/n, Bairro Montes Claros, nesta urbe da cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado EMERSON AGUIAR DE ABREU ofendeu a integridade corporal de sua convivente Adriana Vieira de Souza, causando as lesões descritas a fls.20. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu presentante de execução, DENUNCIA a Vossa Excelência EMERSON AGUIAR DE ABREU, como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Ordinária de n.o 11.340/2006, [...]”. (Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 127400307).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Ao cabo da instrução, verifico não haver restado comprovada a materialidade delitiva narrada na denúncia. A vítima não foi inquirida em juízo, tendo as partes desistido de tal diligência. As testemunhas ouvidas em juízo, Delmiro Azevedo Braga e Fernando Lira de Oliveira, afirmaram não se recordar dos fatos apurados (ref. 75). O réu alega não ter praticado a infração. Considerando-se o contido no artigo 155 do Código de Processo Penal, é incabível a condenação do acusado com base nos elementos de informação apresentados em inquérito policial, pois foram destituídas de contraditório judicial. Assim, não havendo prova suficiente para a condenação, deve ensejar o princípio do “in dubio pro reo”. Dispositivo. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, ABSOLVENDO Emerson Aguiar de Abreu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial n° 684/2015 (ID 127400307), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheu-se o depoimento da vítima Adriana Vieira de Souza e foi interrogado o apelante.

Em Juízo,
colheram-se as declarações do policial militar Fernando Lira de Oliveira e do investigador de polícia Delmiro Azevedo Braga.

Destacam-se do conjunto probatório que:

As testemunhas ouvidas em Juízo, Delmiro Azevedo Braga e Fernando Lira de Oliveira, afirmaram não se recordaram dos fatos.

A vítima não fora ouvida em Juízo, por não ter sido encontrada.

Nesse quadro, merecem ser integradas as premissas conclusivas da i. Procuradoria de Justiça Criminal:

“[...] em que pesem as bem lançadas razões ministeriais, não vislumbro a existência de provas hábeis a amparar qualquer decreto condenatório. [...] não foram produzidas a demonstrar a materialidade e autoria em juízo. [...] Ainda, que a vítima tenha narrado as agressões e indicado o apelado como autor do delito em sede policial, tal prova deve ser ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório. [...] das provas produzidas judicialmente, não é possível provar, inequivocamente, a autoria do apelante [...]”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – Parecer n°

355/2022).

Aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A existência de escoriações leves em duas partes do corpo da vítima, por si só, não autoriza a condenação do apelado pela autoria do crime previsto no art. 129, § 9o do CP, quando comprovado que ele agiu para repelir injusta agressão atual por parte da agressora.”
(N.U 0001779-89.2013.8.11.0086 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 26.11.2018)

“Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(N.U 0001834-41.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022